Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742503-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I APELADO: PEDRO COSTA PAIXAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56734041) opostos contra o acórdão proferido em apelação (ID 56295935). Intimem-se os Embargados para contrarrazões. Brasília, 3 de abril de 2024 17:26:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador